Tribunal: STJ
Processo: 5294442-64.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996804 - GO(2025/0270830-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
AGRAVADO
: WATILAS BRASILINO DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ELIAS DE ALMEIDA - GO045006
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c5116a9a-f825-4a28-82e3-71c785c8fe86

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996804 - GO(2025/0270830-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
AGRAVADO
: WATILAS BRASILINO DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ELIAS DE ALMEIDA - GO045006
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SAFRA
contra
S/A
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade consubstanciados na
e deficiência de cotejo analítico (fls. 379-380).
Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com indicação de dispositivos legais e precedentes.
Sustenta que a controvérsia é de direito, não havendo necessidade de
revolvimento fático-probatório.
Aduz que demonstrou dissídio jurisprudencial e que a decisão agravada
desconsiderou o melhor entendimento jurisprudencial já apresentado (fls. 386-395).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se à repetição das razões do recurso especial; defende a manutenção do não
conhecimento por ausência de dialeticidade, bem como requer majoração dos
honorários (fls. 401-403).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55186959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:25:00
Código de Controle do Documento: c9dcec7b-1e3c-49d4-a94b-8c55f429ea14

VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) aplicação da
por consonância do acórdão recorrido com
Súmula 83/STJ,
a jurisprudência do STJ; b) incidência da
por demandar revolvimento
Súmula 7/STJ,
fático-probatório; c) ausência de cotejo analítico do dissídio, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC (fls. 340-341).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
questão seria de direito, com revaloração jurídica, invocou precedentes sobre a
integralidade da dívida para purga da mora e transcreveu ementas para sustentar
divergência, sem cotejo analítico (fls. 266-287, 355-361).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não afastaram a
com precedentes mais
Súmula 83/STJ
recentes e em sentido contrário aos utilizados, não especificaram as premissas fáticas
inalteradas para superar a
e não realizaram o cotejo analítico exigido
Súmula 7/STJ
pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55186959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:25:00
Código de Controle do Documento: c9dcec7b-1e3c-49d4-a94b-8c55f429ea14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.804 / GO
Número Registro: 2025/0270830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
529444264 52944426420248090051
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
AGRAVADO
: WATILAS BRASILINO DA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO ELIAS DE ALMEIDA - GO045006
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
AGRAVADO
: WATILAS BRASILINO DA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO ELIAS DE ALMEIDA - GO045006
TERMO
Documento eletrônico VDA55529660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:25
Código de Controle do Documento: 25b191a0-424c-4efb-a57a-0b79e6d0a3bc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:25
Código de Controle do Documento: 25b191a0-424c-4efb-a57a-0b79e6d0a3bc